Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, indeferiu a penhora de percentual da remuneração da executada, servidora pública da Câmara dos Deputados. O agravante sustenta que a executada aufere rendimentos elevados, de modo que a penhora não comprometeria sua subsistência. Requer a penhora de 30% da remuneração até a quitação do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de parte da remuneração da executada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora de vencimentos para quitação de dívida não alimentar quando a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, a executada aufere renda líquida mensal de R$ 18.362,12, sendo possível a penhora de percentual reduzido sem afetar suas condições essenciais de vida.
5. Com base em parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e pelo DIEESE, considera-se que o mínimo existencial deve corresponder a aproximadamente R$ 7.300,00. A penhora de 10% sobre a remuneração líquida da executada (R$ 3.215,00) mantém valor superior a esse patamar, não comprometendo sua dignidade.
6. A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade do salário da executada em outro processo não vincula o presente feito, pois não ponderou a possibilidade de penhora em percentual reduzido, como no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 21/02/2025.